Tribunal: TJPA
Processo: 0813291-62.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813291-62.2022.8.14.0401

APELANTE: IRACEMA OLIVEIRA DO ROSARIO

APELADO: JECICA DO ROSARIO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu a querelada das imputações previstas nos arts. 139 e 140 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de apelação, a condenação da querelada por delito não elencado na queixa-crime; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de difamação e injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal exerce função eminentemente revisional, voltada ao controle da legalidade e da correção do pronunciamento impugnado, não lhe competindo inovar na imputação delineada na peça acusatória. Assim, é inadmissível, em sede recursal, a inclusão de delito não descrito na queixa-crime, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Destarte, a pretensão de acrescer, apenas nesta instância, a imputação de lesão corporal não pode ser conhecida.

4. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não podendo o julgador fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos, nos termos do art. 155 do CPP.

5. A querelante não especificou, em juízo, as palavras supostamente difamatórias e injuriosas, e nenhuma testemunha foi ouvida para corroborar a narrativa acusatória.

6. Os
prints
de postagens juntados aos autos, desacompanhados de autenticação, áudios ou outros elementos de corroboração, não constituem prova robusta e segura apta a demonstrar materialidade e autoria dos crimes contra a honra.

7. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação por crimes contra a honra exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, não sendo suficientes prints desacompanhados de autenticação ou de elementos corroborativos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, 139 e 140; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, ApCrim 0000286-28.2015.8.12.0006, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 31/07/2024; TJCE, ApCrim n. 0015057-95.2018.8.06.0095, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Iracema Oliveira do Rosário apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido condenatório e absolveu Jécica do Rosário Furtado das imputações dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 26426700).

A apelante pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando a suficiência de provas para a condenação da apelada pelos delitos de lesão corporal, difamação e injúria, tipificados nos arts. 129, 139 e 140 do CP (ID 26426701).

A apelada apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 26426716), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo seu provimento (ID 30446282).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente importante consignar que o crime de lesão corporal mencionado em razões recursais não foi mencionado na queixa-crime, que contém pedido de condenação somente em relação aos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140 do CP (ID 26426591).

Segundo entendimento da jurisprudência pátria, “o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que ambas as partes aleguem fatos novos em sua peça recursal ou até mesmo que, nesta fase, alterem o pedido deduzido na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, tanto a defesa quanto a acusação devem, em sede de apelação, restringir-se aos fundamentos debatidos em primeira instância, exceto em questões de ordem pública ou nulidades absolutas. Daí por que a formulação de pedido para condenação por fato diverso daquele descrito na denúncia diretamente em sede de recurso de apelação representa indevida inovação recursal” (TJMS,
ApCrim 0000286-28.2015.8.12.0006
, Relator Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 31/07/2024).

Sendo assim, o recurso deve se limitar aos fundamentos constantes na inicial e na sentença recorrida, não sendo permitido que alterações do pedido sejam feitas diretamente na fase recursal, uma vez que a outra parte não teve a oportunidade de refutá-los oportunamente, em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Desta feita, o aditamento da queixa-crime para alterar o pedido de condenação não pode ser conhecido em segundo grau de jurisdição, por configurar inovação recursal e implicar em indevida supressão de instância.

Sob outro ângulo, a apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas no acervo processual, sendo suficientes para lastrear a condenação da apelada.

Sustenta, no ponto, que “ao denegrir a imagem e a honra da Querelante ora Apelante, depreciando sua subjetividade perante a sociedade, ofendendo sua boa reputação, a acusada ora Apelada, incidiu no crime de Difamação quando proferiu as palavras ofensivas”, e que “a Querelada ora Apelada, cometeu o crime de Injúria, uma vez que ofendeu a dignidade e decoro da querelante através dos vocábulos ofensivos proferidos” (ID 26426701).

Não obstante, o juízo sentenciante com base no princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador deve formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial (CPP, art. 155), decidiu pela improcedência da queixa-crime para absolver a querelada das imputações de injúria e difamação por insuficiência de provas, ressaltando na decisão o seguinte:

Analisando os autos de forma detida, verifico que não há provas suficientes quanto à acusação de injúria e difamação praticada pela querelada no dia dos fatos narrados na queixa-crime, pois, nenhuma testemunha compareceu em juízo para ratificar os fatos, assim como a querelante sequer narrou em audiência de instrução quais seriam as palavras difamatórias e injuriosas proferidas pela querelada.

Nessas circunstâncias, a simples narrativa na queixa-crime quanto à prática de difamação e injúria por parte da querelada, não é motivo suficiente para autorizar a condenação, pois, para tanto, haveria necessidade de ser narrado em juízo, sob o crivo do contraditório, quais seriam as palavras proferidas pela querelada, até mesmo como forma de permitir a ampla defesa e o contraditório.

Em acréscimo, ainda que existam prints de postagens efetuadas pela querelada, conforme documentos de Id. . 72521555 - Pág. 1-; . 72521557 - Pág. 1; 72521558 - Pág. 1; 72521561 - Pág. 1; 72521564 - Pág. 1; 72521569 - Pág. 1; . 72521571 - Pág. 1, esses são desacompanhados de áudios; o que permitiria constatar as palavras proferidas pela querelada.

Muito embora haja indícios da prática delitiva pela querelada, esses indícios não são suficientes para autorizar a condenação da querelada, uma vez que não é dado ao julgador fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos, a teor do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (ID 26426700)

Da análise dos autos, verifica-se que a querelante, ora apelante, ao prestar depoimento em juízo, não declinou as palavras difamatórias e injuriosas proferidas pela querelada, conforme ressaltado na sentença.

Por outro lado, a querelada não prestou depoimento em juízo para confrontar a versão apresentada pela querelante, tampouco foram ouvidas outras testemunhas acerca dos fatos.

Outrossim, as capturas de tela juntadas aos autos são insuficientes para sustentar condenação por crimes contra a honra, pois a jurisprudência exige que provas digitais, como
prints
de conversas, sejam acompanhadas de autenticação ou outros elementos de corroboração, o que não ocorreu no caso em exame.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial segundo a qual “capturas de tela (prints) de mensagens em redes sociais, desacompanhadas de autenticação ou testemunhos corroborativos, não são suficientes para fundamentar condenação criminal”, sendo que “para a condenação por crimes contra a honra, são necessárias provas robustas e seguras da materialidade e autoria delitiva” (TJCE,
ApCrim n. 0015057-95.2018.8.06.0095
, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 08/04/2025), situação não retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026